Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-21.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007034-21.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RECORRIDA: JOSIANE PENIDO NUNES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 3 (TRÊS) ANOTAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que declarou inexistente o débito discutido e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A parte recorrente solicita a improcedência da ação ou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a responsabilidade da parte ré pela negativação indevida; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré não comprova a legitimidade do débito inscrito, ausência do termo de cessão, conforme disposto no art. 373 do CPC, que atribui o ônus da prova a quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
4. A responsabilidade da parte ré pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme teoria do risco da atividade prevista no art. 18, caput, do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dano.
5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido ("in re ipsa"), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e da Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
6. Considerando a existência de negativação posterior, o quantum indenizatório deve ser reduzido, em observância à Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que orienta a consideração de anotações posteriores no cálculo dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento: " 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido ("in re ipsa"). 2. A existência de negativação posterior deve ser considerada para a fixação do quantum indenizatório por danos morais
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.099/95, art. 55; Súmula no 359 do STJ; Súmula no 29 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, art.373, II, CPC
Jurisprudência relevante citada: NU 1018483-72.2023.8.11.0002), TURMA RECURSAL CÍVEL,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007034-21.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE PENIDO NUNES - CPF: 871.885.112-68 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024